Tribunal: STM
Processo: 7000808-58.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO (ART. 240, CAPUT, DO

CPM). ELEMENTOS PROBATÓRIOS HARMÔNICOS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. CONFIRMAÇÃO.

FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INÍCIOS MÚLTIPLOS, COERENTES E

CONCATENADOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

INCONTESTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE. SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Verifica-se, na hipótese dos autos, que há prova mais do que suficiente quanto à autoria

delitiva, restando evidente que o Réu praticou o crime narrado na Denúncia, o qual trabalhava

no mesmo local da vítima e tinha a posse com ânimo definitivo do bem subtraído, além de ter

tentado vendê-lo a terceiros, não tendo logrado demonstrar ter adquirido tais fones de ouvido

de forma lícita.

2. O valor probatório relativo de todos os meios de prova, aliado ao princípio do livre

convencimento que norteia a formação de convicção do órgão julgador, permite a condenação

com base em indícios múltiplos, desde que coerentes, harmônicos e concatenados numa mesma

direção, como ocorre no caso em análise. Precedentes desta Corte.

3. A conduta se mostra típica, antijurídica e culpável, e não havendo qualquer excludente de

ilicitude e de culpabilidade, o presente Recurso merece ser acolhido, para que a Sentença

recorrida seja reformada e o Réu seja condenado como incurso no art. 240, caput, do CPM.

4. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000808-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao
Recurso do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença recorrida, condenar o
Sd Aer LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE à pena de 1 (um) ano de
reclusão (convertida em prisão), como incurso no art. 240 do CPM, concedendo-
lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no
art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do
art. 611 do CPPM, concedendo o direito de recorrer em liberdade e fixando o
regime prisional aberto para o eventual cumprimento da pena, conforme o art.
33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal), nos termos do voto do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Relator) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conheciam e negavam provimento ao Apelo Ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Relator) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000808-58.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR E RELATOR
P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO (ART. 240, CAPUT,
DO CPM). ELEMENTOS PROBATÓRIOS HARMÔNICOS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS.
CONFIRMAÇÃO. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INÍCIOS MÚLTIPLOS,
COERENTES E CONCATENADOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E CULPABILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Verifica-se, na hipótese dos autos, que há prova mais do que suficiente quanto à
autoria delitiva, restando evidente que o Réu praticou o crime narrado na Denúncia, o
qual trabalhava no mesmo local da vítima e tinha a posse com ânimo definitivo do bem
subtraído, além de ter tentado vendê-lo a terceiros, não tendo logrado demonstrar ter
adquirido tais fones de ouvido de forma lícita.
2. O valor probatório relativo de todos os meios de prova, aliado ao princípio do livre
convencimento que norteia a formação de convicção do órgão julgador, permite a
condenação com base em indícios múltiplos, desde que coerentes, harmônicos e
concatenados numa mesma direção, como ocorre no caso em análise. Precedentes
desta Corte.
3. A conduta se mostra típica, antijurídica e culpável, e não havendo qualquer
excludente de ilicitude e de culpabilidade, o presente Recurso merece ser acolhido,
para que a Sentença recorrida seja reformada e o Réu seja condenado como incurso no
art. 240, caput, do CPM.
4. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso do Órgão Ministerial para,
reformando a Sentença recorrida, condenar o Sd Aer LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE à pena de 1
(um) ano de reclusão (convertida em prisão), como incurso no art. 240 do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611
do CPPM, concedendo o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984
(Lei de Execução Penal).

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator para o acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, por unanimidade, absolveu o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
Acusado, LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE (Soldado da Aeronáutica), da imputação de ter praticado
o delito descrito na Denúncia (Art. 240, caput, do CPM), nos termos do art. 439, alínea e, do CPPM (Processo
nº 7000808-58.2021.7.00.0000, evento 1, 1-APELAÇÃO).

1. FATOS

1.1 Denúncia

O Réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar nº 7000001-75.2021.7.02.0002, in verbis:

Consta dos autos que no dia 20 de agosto de 2020 o 1º SGT José Henrique Dutra Pery
sentiu falta de seu aparelho auricular (fone de ouvido) marca Apple, modelo Airpod,
número de série GK VX315XH8TT, avaliado em cerca de R$ 1.000,00 (mil reais), item que
sempre deixava dentro de sua mochila sobre uma mesa na unidade militar.
Apurou-se que dias após o ocorrido, o 1º SGT Pery soube que o ora denunciado, SD Luiz
Gustavo Gonçalves de Resende oferecia à venda a militares da unidade um fone de ouvido
idêntico ao seu através da rede Whatsapp; na mesma ocasião utilizou o sistema GPS de
seu aparelho celular e localizou o aludido fone de ouvido nas proximidades do quartel, mais
precisamente junto ao "Armazém 2".
De fato, o S2 Catalano comentou com o SGT Pery que o denunciado lhe ofereceu à venda
via Whatsaap um fone de ouvido idêntico ao subtraído; nesta ocasião, a vítima lhe passou
o número de série do aparelho; dias após, o referido soldado encontrou o denunciado, que
lhe entregou o fone de ouvido para que fosse testado, oportunidade em que percebeu de
imediato tratar-se do bem subtraído, pois o número de série impresso no estojo era o
mesmo que o Sgt Pery havia lhe passado.
Nesse particular, acionou a Tenente Karoline para que adotasse as medidas cabíveis, a
qual lhe pediu que ficasse na posse do fone de ouvido e não o devolvesse ao denunciado,
conduta adotada pelo S2 Catalano; momentos após, e com intuito de esclarecer os fatos, a
Tenente Karoline mostrou-se interessada na compra e entrou em contato com o ora
denunciado via Whatsapp, trocando mensagens com ele; de todo modo, constatada que a
"res" era de fato pertencente ao Sgt Pery, a aludida Oficial determinou fosse ela
apreendida e restituída à vítima.
Ouvido no IPM, o ora denunciado negou peremptoriamente os fatos, atribuindo toda a
responsabilidade criminal ao Soldado Jhonatan Silva Caldas, afirmando que este subtraiu o
fone de ouvido de propriedade do 1º SGT Pery e posteriormente vendeu-lhe a "res"; no
entanto, essa versão dos fatos restou completamente isolada, sendo que nenhuma das
várias testemunhas ouvidas no inquérito soube de eventual envolvimento do Sd Caldas nos
fatos; afirmaram, ao contrário, que todas as tratativas em torno da "res" foram levadas a
efeito pelo ora denunciado.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado retirou a res furtiva da
esfera de disponibilidade da vítima, por considerável lapso de tempo, com ânimo de
assenhoramento definitivo, incidindo no delito de furto previsto no artigo 240, caput, do
Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio Luiz Gustavo Gonçalves Resende como incurso no artigo 240,
caput, do CPM, requerendo de V. Exa. que seja recebida e autuada a presente peça
acusatória, citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação,
inquirindo-se também as testemunhas e ofendido abaixo arrolados. (Processo nº 7000032-
95.2021.7.02.0002, evento 1, DENÚNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2021 (Processo nº
7000032-95.2021.7.02.0002, evento 1, REC DENÚNCIA2).

A seguir, o Réu foi citado (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento 18, CERT2).

Dada vista à Defesa, esta manifestou não ter, naquele momento, testemunhas a arrolar. Todavia, requereu
nova intimação após a oitiva das testemunhas de acusação, para eventual indicação de testemunhas de
defesa (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento 23, MANIFESTAÇÃO1).

1.2 Instrução

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad

Na Audiência de instrução, realizada no dia 13 de maio de 2021, foi ouvido o ofendido Jorge Henrique Dutra
Pery e as testemunhas Karoline Pinto Soares, Douglas Catalano Bizerra, Renan dos Santos Oliveira, Kevin
Roger Ribeiro Cabral e Gabriel Jurado Cerqueira Fernandes (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento
50, vídeos 1 a 6).

A seguir, o Réu foi qualificado e interrogado (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento 50, vídeos 7 e
8).

Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU juntou aos autos o comprovante de transferência bancária do Réu em
favor de Jhonatan Silva de Caldas, datado de 27/7/2020, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
Por sua vez, o MPM nada requereu (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, respectivamente, eventos 54 e
56).

Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu nos termos propostos na
Denúncia (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento 61, ALEGAÇÕES1).

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Réu, alegando ausência de
provas da autoria delitiva. Alternativamente, caso se entenda pela condenação, pleiteou a desclassificação
do crime de furto do art. 240, caput, do CPM para o crime de receptação culposa (art. 255 do CPM). Por fim,
em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com a concessão do benefício do
sursis (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento 64, ALEGAÇÕES1).

1.3 Sentença

Em 13 de setembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM
decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a Denúncia, para absolver o réu LUIZ GUSTAVO GONÇALVES
DE RESENDE, Sd Aer, com fulcro no art. 439, alínea e, do Código de Processo Penal Militar (Processo nº
7000032-95.2021.7.02.0002, evento 88, ATA1).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 20 de setembro de 2021 (Processo nº 7000032-
95.2021.7.02.0002, evento 90, SENT1), ocorrendo o trânsito em julgado para a Defesa em 8 de outubro de
2021 (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento 101, CERT_TRANS_JULG1).

1.4 Razões/Contrarrazões

Expedida a intimação eletrônica ao MPM em 23 de setembro de 2021, o membro do Parquet, inconformado,
interpôs Recurso de Apelação no dia 5 de outubro seguinte (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002,
respectivamente eventos 93 e 97, RAZAPELA1).

Nas razões de Apelação (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento 103, RAZAPELA1), pugna
pela reforma da Sentença absolutória e consequente condenação do Réu, como incurso no art. 240, caput,
do CPM, nos termos propostos na Denúncia. Para tanto, entre outros argumentos, enfatiza, in verbis:

Ao contrário do que afirma a sentença, não há "achismo" (teorização fundada no
subjetivismo, segundo Houaiss) quando o apelado teve o bem subtraído sob sua posse, e
não logrou demonstrar ter adquirido os fones de ouvido de forma lícita. Apresentou versões
distintas no inquérito e em juízo, a demonstrar que mente sem qualquer constrangimento.
Sequer se deu ao trabalho de trazer em juízo o Sd Caldas para corroborar sua versão,
omissão que chega a ser gritante. E não se trata aqui de imputar ônus probatório ao órgão
de acusação. A tese é defensiva e a lei é clara em distribuir ônus probatório a quem alega
os fatos, na forma do art. 296, CPPM.

Nas contrarrazões, a DPU refutou os argumentos trazidos pelo MPM e pugnou pelo desprovimento do
Apelo para que seja mantida na íntegra a Sentença recorrida (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002,
evento 106, CONTRAZ1).

2. PARECER DA PGJM

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso, para que o Réu seja
condenado pela prática do delito de furto simples (art. 240, caput, do CPM), com a concessão do benefício
do sursis e com o regime aberto para o caso de eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000808-
58.2021.7.00.0000, evento 6, PAREC_MP).

É o Relatório .

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Data máxima vênia, assiste razão ao Apelante, senão vejamos.

Prima facie, entendo como desnecessário o desentranhamento dos autos, sugerido pela douta PGJM, das
declarações do Acusado prestadas na fase extrajudicial com o compromisso de dizer a verdade como
testemunha (evento 1, arquivo 3, fl. 50, e arquivo 4, fls. 1/4, do IPM nº 7000001-75.2021.7.02.0002), eis que
o Acusado, tanto na fase pré-processual como na fase da instrução criminal, negou a prática delitiva, não se
vislumbrando qualquer prejuízo em se manter a peça questionada. Além disso, as partes nada requereram a
esse respeito, sendo certo que os outros elementos de prova carreados aos autos são mais do que
suficientes para o deslinde da questão.

Embora o Acusado negue a autoria do furto que lhe foi imputado na Exordial Acusatória e se apegue ao
entendimento exarado pelo Colegiado a quo, me inclino a concordar com a insurgência do ilustre RMPM no
sentido de que as evidências do conjunto probatório coligido aos autos indicam o contrário.

No caso vertente, ainda que não exista prova direta do furto pelo Acusado, entendo que o arcabouço
probatório é robusto o suficiente para embasar a sua condenação.

Ouvido no IPM (evento 1, arquivo 2, fls.22/25, do IPM nº 7000001-75.2021.7.02.0002), o 1S JORGE
HENRIQUE DUTRA PERY, vítima do furto, esclareceu de forma detalhada diversos aspectos sobre o seu
aparelho de fone de ouvido objeto do furto, inclusive sobre o momento do desaparecimento e recuperação
de tal aparelho, bem como pontuou aspectos da conduta do Acusado, in verbis:

Perguntado: O que aconteceu no dia 20.08.2020? Respondeu: Desde 2017 possuo o fone
de ouvido da Apple, que é o Airpods, 1ª geração, que na época paguei R$ 1,800,00, porque era
lançamento. Sempre uso para ouvir músicas, realizar chamadas e etc. Desde 07.2020 ele
estava na minha bolsa sem utilização, pois utilizo ele durante a educação física, mas como a
prática esportiva está suspensa em razão da pandemia, ele estava parado. No dia 20, eu fui
peguei ele para testar o funcionamento dele juntamente com um colega de seção e dei falta.
Perguntei aos militares da seção se alguém havia visto o aparelho, mas ninguém se
manifestou. Não sabia ao certo se tinha perdido o equipamento ou se alguém havia pego.
Acionei via sistema a sua perda (junto ao site da Apple - Buscar lphone) para que me emitisse
alerta caso ele fosse conectado na internet. Nunca tiro ele da bolsa, que fica próximo a mim,
posicionado num armário de meia altura ao lado da minha mesa, lá na minha seção. Desde
2017 eu utilizo desta forma. Sempre atendo a sua guarda, pois eu gosto desses tipos de
equipamentos e tecnologia e há época custou bem caro, por isso dou valor. Em 14.09.2020 o
equipamento conectou ao meu aparelho celular, emitindo alerta de proximidade e localização,
conforme foto'. Nessa hora tomei um susto porque o equipamento estava a metros de
distância, achando estar perdido. Na sequencia, pedi ao pessoal da seção que me auxiliasse a
localização, novamente, pensando estar caído em algum canto da seção, mas sem sucesso na
sua localização. O S2 Catalano, tinha a foto da minha caixa do Airpod, pois tinha mandado
para ele me ajudar na localização, momento em que o S2 Gustavo Resende havia entregue a
ele um aparelho de airpod para venda. Nesse instante o S2 Catalano, por estar na posse de
fotografia da caixinha do aparelho, verificou que era o mesmo número de série
(GKVX315XH8TT), tratando-se do meu aparelho de fine de ouvido. Nesse momento, peguei o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
fone de ouvido do S2 Catalano e subi para falar com a 1T Karoline, em plantão na SASDAB,
devido a FALERT. Ai ela pediu para que eu avisse a minha chefia, 1T Marcelo Sá e ao Cel.
Humel o ocorrido, solicitando que eu relatasse o ocorrido. Daí a expedição do Ofício S/n' no dia
15.09.2020.
Perguntado: O Sr. Perdeu o aparelho? Respondeu: Eu tenho certeza que não, pois utilizo o
aparelho desde 2017 e como eu disse, tenho apreço pelos meus equipamentos, que me
trazem conforto e satisfação. Ele está em perfeito estado de conservação. Se trata de
equipamento de 03 peças, sendo 02 cones de ouvidos independentes e sem fio; e, 01 estojo
de acondicionamento e carregamento. Ele fica guardado num bolso interno da mochila da
Swissport, específico para ele. É mochila que possui compartimentos destinados a aparelhos
da marca Apple, como lpad, Notebook, lphone e periféricos como carregadores, carregadores
powerbank e fones sem fio e/ou com fio. Eu gosto destas tecnologias, me traz satisfação. O
equipamento não tinha qualquer marca de queda, pois, inclusive, ela era utilizado com capas
de silicone, tanto o fone, quanto o estojo, que além de protegê-los, também possibilitava a
fixação do fone em pulseiras do relógio Apple Watch que tenho. Inclusive, ficou um pedaço
desse protetor do fone dentro do bolso da mochila, indicando que ele foi retirado sem o devido
cuidado. Essas capas protetoras foram compradas junto com o aparelho. Se você não tirar com
cuidado do compartimento da mochila, elas danificam exatamente para proteger o aparelho e
eles teriam caído dentro da mochila. Hoje, tanto o estojo quanto os cones estão arranhados e
sem as capas. Tenho o pedaço dela ainda.
Perguntado: Mas não há a possibilidade desse equipamento ter ficado sobre a mesa ou ter
caído e alguém achado? Respondeu: Não. Com toda a certeza, pois para utilizar o airpod eu
os retirava do estojo, que é uma caixinha carregadora e já colocava esse estojo para carregar
com o powerbank, dentro da mochila. Quando cessava a sua utilização depois da prática
esportiva, já os higienizava e já os colocava no estojo para que possibilitasse o seu
carregamento. Inclusive trocava as capas de silicone (são 4 no total) dos fones por outras
limpas. Tenente, eu tenho cuidados com as minhas coisas. Estou disposto a pagar caro, mas
também cuido pois sei o valor do dinheiro, de quanto eu trabalho duro para ter um mínimo de
conforto, daquilo que me agrada. Tenho iphone, ipad, Apple Watch, notebook Sony,
powerbank, mochilha de marca, apple tv, e os Airpods que pegaram. Nunca deixei sobre a
mesa, não por medo de roubo, pois estou num ambiente militar e até que me provem ao
contrário, todos são pessoas de bem e que estão aqui para uma missão. Meu receio era
mesmo danificar o equipamento, pois todos eles, mais ou menos novos, estão perfeitos, como
novos.
Perguntado: Sua mochila possui cadeado. Respondeu: Sim. Mas nunca tranquei dentro do
quartel. Como Ihe falei, nunca pensei que alguém poderia pegar qualquer coisa. Apesar da
hierarquia, todos somos colegas de trabalho e tenho muitos amigos na seção. O ambiente de
trabalho é ótimo. Pensei estar entre amigos. Eu a trancava quando ia em bancos, num bar, em
viagens quando era obrigado a me afastar dela, pois como era mochila de pertences pessoais
pequenos, como carteira, telefone celular, agenda, caneta e etc., sempre estava comigo, tanto
é que não ficava guardada no alojamento e sim comigo na seção.
Perguntado: Sua mochila foi violada? Respondeu: Não estava trancada, apesar de ter
cadeado de código Swissport, mas quem retirou o aparelho danificou a capa de silicone, pois
não soube retirá-lo, visto que o bolso de acondicionamento além de justo ao estojo do
aparelho, trava ele exatamente para não cair. Um pedaço desse silicone está comigo, pois
rasgou.
Perguntado: Todos da sua seção sabia do sumiço do aparelho? Respondeu: Na minha
seção sim.
Perguntado: Onde está o aparelho agora? Respondeu: Está em posse da Tenente
Karoline, pois ela pediu ao S2 Catalano para entregar a ela, para que não extraviasse
novamente.
Perguntado: Com quem estava esse equipamento, com o S2 Catalano? Respondeu:
Então. Como Ihe informei antes, o aparelho estava sendo vendido pelo S2 Gustavo Resende,
inclusive a Tenente Karoline tem o print da tela do whatsapp dele ofertando o aparelho. O S2
Catalano se interessou pelo aparelho, mas quando pegou nas mãos ele viu que se tratava
exatamente do meu aparelho e me avisou. Mostrou-me, mas ainda havia deixado nas mãos
dele e avisei a Tenente Karoline. AÍ a Tenente, informando o S2 Gustavo Resende que teria
interesse no aparelho, a fim de preservar o bem, visto que ele podia se desfazer dele,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
vendendo ou sumindo mesmo, pegou com o S2 Catalano. Quem me alertou do aparelho foi o
S2 Catalano, mas ele estava em posse e sendo vendido no quartel pelo S2 Gustavo Resende.
Perguntado: O S2 Gustavo Resende trabalha na sua seção? Respondeu: Não ele trabalha
dentro do armazém, na área automatizada do galpão da SASDAB (área do robô do
reembolsável).
Perguntado: Ele frequenta a sua seção? Respondeu: Somente na copa. Ele vai na copa para
tomar café.
Perguntado: Sua mesa próxima a copa? Respondeu: De frente a ela.
Perguntado: Deu falta de mais algum bem. Respondeu: Sim. Dinheiro, mas também fiquei
na dúvida, visto que fiz saque há um certo tempo e como utilizo mais transações eletrônicas
por cartão bancário, pensei que o valor estava lá. No dia 20/08, também a carteira e notei a
falta de 200,00.
Perguntado: Então foi o S2 Gustavo Resende que pegou o seu equipamento de fine de
ouvido. Respondeu: Acredito que sim, pois não o perdi. Ele foi retirado da minha bolsa por
isso ficou danificou a capa de silicone de proteção. Porque ela se enrosca se não tiver cuidado.
Ou foi alguém e ele estava providenciando a venda. O fone que está com a Tenente Karoline é
o meu e estava sendo vendido pelo S2 Gustavo Resende.
Perguntado: Mas o Sr. Consegue afirmar que foi ele quem pegou? Respondeu: Tenente,
alguém pegou porque não perdi. Afirmo, não perdi. Desde 2017 e nunca perdi. O aparelho
estava com ele. Se não foi ele, foi alguém com ele e logo ofertado dentro do quartel. Absurdo
isso. Quando ele foi detectado pelo meu lphone ele estava a metros, mas o localizador não é
preciso. Ele estava juntamente com o S2 Gustavo Resende na área do Robô. Qualquer um que
por acaso visse o equipamento caído no chão, saberia que era meu por estar próximo e me
avisada, caso fosse relapso e descuidado. Nós todos na seção somos unidos, todos me
avisariam, mas o S2 Gustavo não é da minha seção. Como disse eu retiro os fones do estojo e
volto o estojo para o seu compartimento na bolsa e conecto o powerbank, depois do uso eu
tenho o cuidado de voltá-los ao estojo para manterem-se carregados. Eu não uso os cones
com o estojo e no entanto, sumiram os dois fones independentes e o próprio estojo
carregados, danificando sua capa protetora, então, só posso presumir que eles foram
surrupiados. Eu não os perdi.
Perguntado: Vossa Senhoria gostaria de acrescentar mais alguma informação julgada
relevante para a presente inquisa? Respondeu: Sim. Inclusive após a suposta perda do
Airpods, o S2 Gustavo Resende veio me perguntar, isso na frente de vários militares da seção,
qual era o modelo do meu Airpods e qual era o seu valor, isso antes dele anunciar a venda
pelo seu Whatsapp e oferecer ao S2 Catalano. Eu nunca falei para ele que tinha um Airpod. Ele
nunca me viu usando para educação física, porque ele foi transferido para a SASDAB após a
proibição da prática esportiva. Ele nunca rne viu usando. Eu não uso ele na seção, pois ou
trabalha ou ouve música. Eu não consigo trabalhar e ouvir música, pois tenho que ler muitos
documentos e planilhas. Vários militares viram ele me perguntando, por exemplo o Cb lsac, o
S2 Arantes e o SI Novaes, que foi transferido aqui para o GAP-SP". (Grifos nossos.)

Em Juízo, o 1º Sgt PERY confirmou o que já havia dito na fase do IPM (evento 50, vídeo 1, da APM nº
7000032-95.2021.7.02.0002).

A oitiva da 1º Ten KAROLINE PINTO SOARES, na fase do IPM, está em harmonia com o que foi afirmado pelo
1º Sgt PERY em relação aos contatos que tiveram para tratar sobre a res furtiva, cabendo transcrever os
seguintes trechos (evento 1, arquivo 3, fls. 8/10, do IPM nº 7000001-75.2021.7.02.0002), in verbis:

"(...) Então o 1S Pery solicitou ao S2 Catalano que informasse ao S2 Gustavo Resende que
aquele teria interesse na compra do equipamento. Para não se perder ou se extraviar.
Momento em que foi apresentadas os prints da tela do celular onde o S2 Gustavo Resende
ofertando os fones de ouvidos para venda. Ato continuo, diligenciei até a Seção de Expedição
da AB-2, seção do 1S Pery e S2 Catalano para que este confirmasse a história, momento em
que ele me mostrou o equipamento e verificarmos tratar-se de Airpod pertencente ao 1S Pery,
visto que os números de séries constantes da caixa e do equipamento são os mesmos. Pedi ao
1S Pery me trouxesse a caixa para confirmação. Sequencialmente também verificamos que o
equipamento pareou com o aparelho de lphone do 1S Pery. Assim, passei a informar o S2
Gustavo Resende, afim de preservar o bem, de que teria interesse na aquisição do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
equipamento. Em 16.09, tendo em vista que o 1S Pery me apresentou a caixa do
equipamento, pude verificar a veracidade da informação e que, de fato, o equipamento
vendido pelo S2 Gustavo Resende realmente se tentava do fone de ouvido aclamado pelo 1S
Pery, momento em que apreendi o aparelho vendido pelo S2 Gustavo Resende, que estava nas
mãos do S2 Catalano. Ressalto que o 1S foi quem alertou a todos sobre a venda irregular do
celular, possibilitando a sua apreensão. Conforme prints das conversas travadas com o S2
Gustavo Resende, que entrego neste ato, juntamente com os prints que das telas do celular do
1S Pery, o S2 Gustavo Resende me afirmou categoricamente que esses fones teriam sido
comprados nos EUA por sua tia.
Perguntado: Ele afirmou a Senhora que o aparelho era dele? Respondeu: Sim. Que era dele e
ele tinha comprado nos EUA, através de uma tia que viajara para lá. Informou que possuía há
uns 4 meses. Inclusive pedi a Nota Fiscal do aparelho e ele informou que não tinha pelo motivo
de ter vindo de fora do Brasil.
(...)
Perguntado: Então o S2 Gustavo Resende pegou o equipamento? Respondeu: Eu não posso
afirmar que tenha sido ele, mas de fato ele me afirmou que o equipamento era dele, que ele
tinha comprado com seus recursos, que este Airpod teria vindo dos EUA através de uma tia,
mas verifiquei com meus olhos que o equipamento em verdade pertence ao 1S Pery, visto o
número de série constante do selo da caixa de embalagem dos cones apresentado pelo
Sargento é a mesma numeração impressa na parte interna do case (estojo) carregador do
equipamento que o S2 Gustavo Resende estava vendendo no quartel. Ainda, estes
sincronizaram no aparelho celular do 1S Pery, o que serviu de alerta para a recuperação do
equipamento.
Perguntado: Vossa Senhoria gostaria de acrescentar mais alguma informação julgada
alevante para a presente inquisa? Respondeu: Sim. Gostaria de acrescentar que acredito
fielmente que o S2 Gustavo Resende não tenha agido sozinho, porque é um risco muito grande
abrir a mochila de alguém sem ser visto por qualquer militar da seção, visto que muitos
militares vão na copa a todos instante, fora os que já trabalham lá. Esta copa fica na frente da
mesa do 1S Pery e de onde sua mochila é guardada. (...)
Perguntado: Quem a Senhora acredita que tenha participado desse suposto furto?
Respondeu: Acredito que seja o S2 Caldas, visto que ambos são grandes amigos, são da
mesma turma, do mesmo setor e sempre estão juntos a todo instante. Seria muito difícil para
o S2 Gustavo Resende abrir a mochila e se apropriar de algum pertence sem ser visto. E uma
possibilidade, mas muito difícil. Além do mais, quando apreendi os fones, militares viram ele
informar o ocorrido ao S2 Caldas." (Grifos nossos.)

Conforme se extrai do depoimento da Ten KAROLINE PINTO SOARES prestado em Juízo (evento 50, vídeo
2, da APM nº 7000032-95.2021.7.02.0002), quando se descobriu a origem ilícita do fone de ouvido sem fio, o
Acusado afirmou que havia conseguido os fones por meio de uma tia que havia trazido o material do
exterior. Posteriormente, o Acusado mudou a justificativa quanto à origem do aparelho, passando a afirmar
que havia comprado o aparelho eletrônico do Soldado JHONATAN SILVA CALDAS (evento 50, vídeos 7 e 8,
da APM nº 7000032-95.2021.7.02.0002).

Os dados extraídos dos prints das conversas travadas pelo whatsapp com a 1T KAROLINE confirmam que o
Acusado estava negociando o fone por R$ 600,00 (seiscentos reais), que ele disse ter adquirido o aparelho
há quatro meses nos EUA, por meio de uma tia, em razão do que não possuía a nota fiscal. Nas conversas
travadas, o Acusado ainda dizia que tinha usado o aparelho por apenas 2 semanas e que não possuía a
caixinha do material porque teria desfeito dela por estar cheia de pó (evento 1, arquivo 3, fls. 13/23, do IPM
nº 7000001-75.2021.7.02.0002).

O depoimento da testemunha S2 DOUGLAS CATALANO BEZERRA, em sede de IPM, se mostra em sintonia
com o que foi dito pelo 1º Sgt PERY e pela 1T KAROLINE, valendo transcrever os seguintes excertos do
depoimento (evento 1, arquivo 3, fls. 35/37, do IPM nº 7000001-75.2021.7.02.0002), in verbis:

"Perguntado: Como tomou conhecimento da venda do Airpod? Respondeu: Em 10/09 eu
cheguei do curso do Senai (Soldado Cidadão) por volta da 13:00hs e acessando o whatsapp vi
que o S2 Gustavo Resende estava ofertando um fone da Apple e como eu tenho iphone, me
interessei. Pedi para que ele levasse os fones no próximo plantão (FALERT) em 14/09, para

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
que eu pudesse ver o estado de conservação e funcionamento do equipamento. Neste mesmo
dia, acabei por comentar com o 1S Pery e S2 Gozzi de que me interessei por um fone de
ouvido da Apple vendido pelo 2S Gustavo Resende, momento em que ambos me informaram
que estavam desconfiados de que aquele aparelho seria de propriedade do 1S Pery, posto que
já teria sido sincronizado com o seu iphone, dando alerta de localização. Como havia me
interessado, 1S Pery me encaminhou foto da embalagem em que constava o selo contendo o
número de série do equipamento. Daí sensibilizado com a possibilidade de ser o mesmo
aparelho, vi que o número de série constante do case (estojo de carregamento) era o mesmo
constante do selo da caixa de embalagem do equipamento, da foto que o 1S Pery havia me
enviado via whatsapp, momento em que chamei o Sargento por mensagem eletrônica e
informei a ele. Mais tarde, levei até ele para verificar o equipamento e este sincronizou
imediatamente com o aparelho celular dele. Daí fomos em falar com a 1T Karoline, que passou
a me orientar a ficar com o aparelho até segunda ordem e de que não era para devolvê-lo ao
S2 Gustavo Resende. No dia 16/09 ela me pediu para entregar o equipamento a ela, o que fiz
imediatamente.
Perguntado: Como foi a negociação com o S2 Gustavo Resende? Resposta: Normal. Em
10.09 demonstrei interesse. Em 14.09, informei a ele que o aparelho seria comprado pela 1T
Karoline e que não via problema, seguindo as orientações dela. Não sei da conversa com a
Tenente, mas continuei com o parelho em mãos e na quarta-feira, dia 16.09 ele me informou
que a Tenente não teria mais interesse e passou a me cobrar o pagamento. Conforme
conversas de Whatsapp impressas. Ao final do dia a Tenente me pediu para entregar o
aparelho. Aí informei a ele, mentindo, que tive um problema pessoal e não podia mais
comprar. Depois disso não sei o que mais foi dito e o destino do aparelho.
Perguntado: Ele informou a você a origem do aparelho? Respondeu: Não.
Perguntado: Informou se tinha nota fiscal ou algum outro documento que pudesse
comprovar a sua propriedade?
Respondeu: Não.
Perguntado: Qual o valor ofertado para venda? Respondeu: Ele me ofereceu por R$ 650,00.
Eu pechinchei se poderia ser por R$ 600,00 e ele aceitou. Até aí eu estava realmente
interessado em comprar, até saber da possibilidade desse equipamento não ser dele. Num
primeiro momento, não consegui acreditar que seria o aparelho do 1S Pery, mas daí
desenrolada toda a história, vendo que os fones poderiam ser dele, combinamos dele levar na
segunda para me certificar. Se não fosse de propriedade do 1S Pery, com toda a certeza eu
teria ficado, pois é um equipamento caro e por R$ 600,00 achei num preço bem acessível a
mim, pois um novo custa cerca de R$ 1200,00. Na segunda vimos que o aparelho era
realmente do 1S Pery pelo número de série e por ter sincronizado imediatamente no seu
aparelho celular. Os números de séries dos fones, do case (estojo) e da caixa de embalagem
batiam. Inclusive tirei foto da numeração no case (estojo). Perguntado: Acredita que o S2
Gustavo Resende tenha furtado o equipamento? Respondeu: Acredito que sim. Por que então
estaria com ele? Eu trabalho na mesma seção do 1S Pery e ele sempre deixou a mochila
destravada sobre o armário ou sobre sua mesa e vários militares vão até lá porque fica bem
próximo à nossa Copa. O Sargento é cuidadoso com as coisas dele e as da FAB sob sua
utilização. Não seria o caso de perda. Eu acho que ele não perdeu, mesmo porque eu nunca vi
esse equipamento sobre a mesa dele. Apenas vi ele utilizando para fazer educação física.
Perguntado: Vossa Senhoria gostaria de acrescentar mais alguma informação julgada
alevante para a presente inquisa? Respondeu: Sim. Eu acho que o S2 Gustavo Resende
furtou o equipamento com o apoio do S2 Caldas, porque eu já vi o S2 Caldas mexendo em
bens que não eram dele no próprio depósito e os dois sempre andam juntos, sempre estão
juntos para tudo. Inclusive o S2 Gustavo Resende já falou para diversos militares que hoje ele
trabalha na SASADAB com fardamento, na área operacional, e que se alguém precisasse de
algum item da farda ela arrumaria" (Grifos nossos.)

Em juízo, o depoimento do Sd CATALANO se mostrou harmônico com a oitiva da fase pré-processual no
mesmo sentido (evento 50, vídeo 3, da APM nº 7000032-95.2021.7.02.0002).

Embora as Testemunhas 1T KAROLINE e S2 CATALANO, na fase do IPM, tenham dito acreditar que o Acusado
tenha sido auxiliado na sua ação pelo seu amigo S2 CALDAS, dado a dificuldade de apenas um agente
subtrair o material de onde foi tirado sem que alguém visse, nada foi dito a esse respeito na inquirição na

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
instrução processual, não havendo nos autos nenhuma prova nesse sentido.

Embora o Réu, em suas declarações prestadas em Juízo (evento 50, vídeos 7/8, da APM nº 7000032-
95.2021.7.02.0002), tenha procurado atribuir a responsabilidade pelo furto do fone de ouvido ao Soldado
CALDAS, do qual havia de fato adquirido um aparelho celular iphone Apple pelo valor de R$ 4.100,00 (quatro
mil e cem reais), as declarações do Réu não encontram nenhum respaldo probatório, seja na fase do
inquérito seja na fase processual, afigurando-se como mera tentativa de esquivar-se de sua
responsabilidade no fato. As testemunhas ouvidas são harmônicas no sentido de que quem estava envolvido
na venda do aparelho de fone de ouvido era o Acusado e que o Soldado Caldas em nenhum momento esteve
envolvido nos anúncios de compra e venda do referido aparelho.

Em que pese o Apelado ter apontado o S2 CALDAS como sendo quem lhe teria vendido o fone de ouvido,
sequer houve por parte da Defesa o trabalho de arrolar o Sd CALDAS para ser ouvido em juízo para falar
sobre a versão apresentada pelo Réu.

Observa-se, todavia, que o Sd CALDAS, ao ser ouvido na fase do IPM (evento 1, arquivo 4, fls.16/18 e 34/37,
do IPM nº 7000001-75.2021.7.02.0002), embora tenha admitido ter vendido ao Acusado um aparelho celular
iphone Apple, negou peremptoriamente a venda do fone de ouvido sem fio ao Acusado, do qual, segundo
afirmou, não sabia e nunca tinha visto antes. No depoimento, o Sd CALDAS disse que, após a Tenente
KAROLINE pegar o aparelho com o Acusado, teria dito a ele que pegasse a nota para provar a propriedade.
Disse, ainda, que os Soldados RENAN OLIVEIRA, CABRAL e JURADO ouviram o Acusado falar que possuía o
fone de ouvido sem fio há muito tempo e não usava, por isso queria vender. Na ocasião, o Sd CALDAS ainda
afirmou que o valor do celular vendido ao Acusado foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que os outros R$
100,00 (cem reais) pagos pelo Acusado se referiam ao pagamento do uber utilizado para levar o aparelho -
R$ 75,00 (setenta e cinco) - e os R$ 25,00 (vinte e cinco reais) restantes seriam referentes a uma dívida que
o Acusado tinha com ele. Os Sds RENAN OLIVEIRA, CABRAL e JURADO, ouvidos a respeito, confirmaram que
o Acusado teria dito, inclusive na frente do Sd CALDAS (os quais eram amigos), que o fone lhe pertencia, que
usava pouco, por isso queria vender (evento 1, arquivo 4, fls.21/30, do IPM nº 7000001-75.2021.7.02.0002 e
evento 50, vídeos 3/6 da APM nº 7000032-95.2021.7.02.0002).

Note-se, nesse contexto, que o Acusado não só estava de posse do bem subtraído como também o colocou à
venda, oferecendo o aparelho aos colegas de farda por meio do whatsapp, fato esse confirmado pela vítima
e pelas testemunhas ouvidas, tendo, inclusive, nas negociações levadas a efeito pela Ten KAROLINE,
ocultado a origem ilícita do bem e criado uma narrativa falaciosa (que o bem teria vindo do exterior, por
meio de uma tia, por isso não possuía nota fiscal, e que a caixinha do aparelho teria sido jogada fora em
face do acúmulo de pó) no intuito de fazer crer que a propriedade do aparelho era idônea. Além disso, dizia
que a venda era motivada pela falta de adaptação e pelo pouco uso.

Posteriormente, o Acusado, após a descoberta do furto, mudou a versão dos fatos, procurando atribuir a
responsabilidade pelo furto ao colega S2 CALDAS, mas sem apontar prova que pudesse corroborar tal
assertiva, se mostrando mero álibi para escapar do jus puniendi estatal.

A propósito, cabe transcrever os seguintes trechos do parecer da PGJM, cujo teor adoto como razão adicional
de decidir, in verbis:

"(...) 9. Com efeito, destaca-se, primeiramente, que o álibi do ex-Soldado Gustavo Resende, no
sentido de que teria adquirido a res furtada do então Soldado da Aeronáutica Jhonatan Silva
Caldas, o qual seria, portanto, o pretenso responsável pela subtração, não encontra nenhum
respaldo fático, jurídico e probatório, tratando-se de uma mera tentativa de esquivar-se do jus
puniendi estatal. Efetivamente, inexiste qualquer depoimento testemunhal ou prova
documental, nos autos do Inquérito Policial Militar e da Ação Penal Militar, dando suporte ao
álibi do acusado. Todas as testemunhas ouvidas afirmaram que a única pessoa que estava
envolvida na pretensão de vender o fone de ouvido furtado foi o Soldado Gustavo Resende,
que, para tanto, usava uma "história de cobertura" sobre a legítima propriedade da res
furtada, deixando claro que o então Soldado Caldas jamais tratou de tais anúncios de compra
e venda.
10. Nesse sentido, destaco das Razões Recursais as seguintes passagens:
(...) nenhuma das várias testemunhas ouvidas no inquérito soube de eventual

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
envolvimento do Sd Caldas nos fatos; afirmaram, ao contrário, que todas as
tratativas em torno da "res" foram levadas a efeito pelo ora acusado.
A instrução realizada em juízo sob o crivo do contraditório demonstrou plenamente a
responsabilidade criminal do acusado, sendo mesmo caso de condenação.
De fato, todas as testemunhas e ofendido confirmaram as declarações prestadas
no IPM, afirmando que o acusado ofereceu à venda via whatsapp o fone de
ouvido pertencente à vítima, sendo que o aparelho apreendido pela Ten Karoline tão
logo tenha constatado que efetivamente era aquele de propriedade do Sgt Pery, tudo
conforme narrado na denúncia.
O réu, formalmente interrogado em juízo sob o pálio do contraditório (...) negou os fatos
imputados na denúncia; manteve a tese segundo a qual teria adquirido o fone de
ouvido do soldado Caldas no mês de junho de 2020 e posto a "res" à venda em
setembro de 2020 (...).
Ocorre que a tese de autodefesa constante do interrogatório do réu não
encontra supedâneo nos elementos de prova produzidos em juízo, merecendo
destaque a ausência de plausibilidade dessa versão dos fatos, pois, segundo
legado pelo acusado, ele teria adquirido o fone de ouvido do soldado Caldas no
mês de junho 2020, quando disse já estar na posse da "res"; porém, como restou
provado nos autos, a subtração do mesmo fone de ouvido se verificou em agosto
de 2020, conforme declarações da própria vítima Sgt Pery, momento a partir do
qual teve início a investigação, donde se conclui ainda estava de posse do fone de
ouvido subtraído no mês de junho de 2020. Para corroborar a tese defensiva, trouxe aos
autos um comprovante de transferência bancária de julho, muito antes da efetiva
subtração identificada pelo ofendido (...). (Arquivo 2-RAZAPELA do evento 1 da Ação
Penal Militar nº 7000032-95.2021.7.02.0002/SP - os destaques do texto não correspondem
aos do original).
(...)
11. Note-se, portanto, que é falaciosa a assertiva do ex-Soldado Gustavo Resende, sobre a
aquisição onerosa do fone de ouvido, seja porque as testemunhas não confirmam esse fato
(porquanto inexistente), seja porque o comprovante de transferência bancária acostado aos
autos, datado de julho de 2020, refere-se a uma transação comercial (compra de um iPhone)
ocorrida em junho de 2020, quando o evento delituoso ocorreu em agosto de 2020.
12. Para mais, o Soldado Gustavo Resende estava na posse do bem surrupiado e foi o
responsável por oferecê-lo à venda para colegas de farda, por meio da rede de Whatsapp, fato
confirmado peremptoriamente pela vítima, Sargento da Aeronáutica Jorge Henrique Dutra
Pery (arquivo -VIDEO1 do evento 50 da Ação Penal Militar nº 7000032-
95.2021.7.02.0002/SP) e pelas testemunhas Soldado da Aeronáutica Douglas Catalano Bizerra
(arquivo-VIDEO3 do evento 50 da Ação Penal Militar nº 7000032-95.2021.7.02.0002/SP) e pela
Tenente da Aeronáutica Karoline Pinto Soares (arquivo -VIDEO2 do evento 50 da Ação Penal
Militar nº 7000032-95.2021.7.02.0002/SP). Aliás, o mise-en-scène na "negociação"
empreendida com a Tenente Karoline, ocultando deliberadamente a origem da res e tentando
forjar uma narrativa acerca da idoneidade da propriedade da mesma, faz saltar aos olhos a
conduta delituosa praticada.
13. Neste espectro, anoto que esta Corte Miliciem tem entendido que álibis de acusados,
sem respaldos probatórios, não têm o condão de desqualificar a acusação e gerar
absolvições por insuficiência de provas, uma vez que o ônus da prova cabe a quem alega
tal fato, não podendo a ausência de produção de provas gerar consequências penais e
processuais para a parte contrária. Nesse sentido, confira os seguintes precedentes, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DEFESA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE NO MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ROBUSTA
E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PENA. REDUÇÃO DO
AGRAVAMENTO. UNANIMIDADE.
I - O exame da presença ou ausência da justa causa para a ação penal ocorre no momento
do recebimento da Denúncia. Eventuais irresignações com a prova produzida na instrução
criminal e a alegação de carência de elementos probatórios suficientes à condenação é
matéria de mérito a ser apreciada oportunamente. Preliminar de nulidade por ausência de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
justa causa. Não conhecida.
II - As provas produzidas nos autos contribuíram para elucidação do ato delitivo e revelam-
se hábeis ao deslinde do processo. Os Tribunais Pátrios reconhecem, em casos
semelhantes, a desnecessidade de exame de corpo de delito. Preliminar de nulidade por
omissão de formalidade essencial. Rejeitada.
III - A tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta em uma análise
mais aprofundada dos autos. O depoimento da Ofendida, juntamente com a
prova testemunhal produzida em Juízo, não deixa dúvidas de que a Ré tentou
criar um álibi para justificar a posse do relógio, objeto da Denúncia.
IV - Declarou que teria vendido o relógio pouco depois e não conseguiu explicar porque ela
ou o marido entraram em contato com a Vítima para a compra do carregador compatível
com a res furtiva.
V - O furto foi cometido em serviço e foi aplicada a agravante do art. 70, inciso II, do CPM.
Entretanto, a reprimenda foi aumentada em 9 meses, sem que houvesse justificativa para
o acréscimo nesse patamar e acima do quantum previsto no art. 73 do CPM.
VI - Diante disso, considera-se necessária e justa a fixação da reprimenda na menor fração
mencionada no dispositivo em referência, ou seja, um quinto, razão pela qual a pena final
perfaz 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão.
VII - Provimento parcial. Decisão por unanimidade. (STM, Apelação nº 7000322-
10.2020.7.00.0000, Relator-Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Julgamento em
22/10/2020 e Publicação DJE de 05/11/2020 - negritei trechos).
(...)
15. Assim, ao contrário da linha adotada pela Sentença vergastada, temos que não
se trata de mera probabilidade de ter ocorrido o evento delituoso imputado no
Libelo Acusatório, mas sim de certeza fática, jurídica e probatória, porquanto os
depoimentos testemunhais são claros, seguros, firmes e sem contradições sobre a
autoria delitiva, bem como porque os indícios demonstraram, sem sombra de
dúvidas, a prática do mencionado delito pelo ex-Soldado Gustavo Resende, devendo
ressaltar-se que, em casos de difícil prova, deve haver uma valorização também dos
indícios, notadamente diante da ausência de testemunhas oculares diretas da
infração penal praticada, notadamente porque é próprio deste tipo de delito a prática se
dar às esconsas, de forma sorrateira, a dificultar a detecção da subtração.
16. Efetivamente, conquanto não exista uma prova direta (por ex. câmeras ou testemunha
ocular) da conduta dolosa do ex-Soldado da Aeronáutica Luiz Gustavo Gonçalves de
Resende, ao nosso viso, o conjunto probatório é suficiente para embasar sua condenação pelo
delito de furto, aliando-se o contido na prova testemunhal, no interrogatório judicial
e a série de indícios elencados, tanto em Alegações Escritas, como em Razões de
Apelação ministeriais, sendo certo que, notadamente nos delitos praticados à
sorrelfa, à socapa, longe dos olhares de terceiros, e desde que digam respeito ao
fato sub examine, os indícios, também chamados 'quase-prova', transformam-se
em verdadeira prova, quando satisfazem aos requisitos de multiplicidade,
convergência e verossimilhança. Em tal caso podem lastrear uma condenação. É ao nosso
sentir, o caso dos autos. (...)" (Grifos nossos.)

Nesse cenário, em que o Réu foi pego na posse do bem subtraído, do qual se disse proprietário, e tentando
vendê-lo a terceiros, contando uma "história de cobertura" infundada de que teria adquirido o aparelho no
exterior por meio de uma tia e que a falta de adaptação e o pouco uso teriam motivado a venda, com
posterior atribuição de responsabilidade pelo fato a um colega de farda sem qualquer apresentação de
prova nesse sentido ou que, no mínimo, pudesse instalar dúvida a esse respeito, torna evidente o seu
envolvimento na conduta delituosa que lhe foi imputada, não havendo, pois, que falar em insuficiência
probatória, mormente diante das provas coligidas aos autos, em especial os prints de conversas do
whatsapp e os depoimentos harmônicos da vítima e dos militares ouvidos como testemunhas.

Portanto, a versão do Acusado não prospera, eis que a sua impropriedade se mostra evidente, tudo
apontando para uma construção desesperada e inverídica dos fatos, com a intenção de turvar a
compreensão jurídica da sua culpa penal.

E não se diga que no conjunto probatório constam indícios, eis que, como é cediço, a teor do que dispõem os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
arts. 382 e 383 do CPPM e da jurisprudência deste Tribunal, os indícios podem amparar uma condenação
criminal, quando coerentes e concatenados e, em cotejo, se mostram harmônicos e suficientes para levar ao
Julgador a certeza quanto à existência do fato e da respectiva autoria, conforme se extrai do Acórdão
Unânime proferido na Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.0000 (STM), de minha relatoria, julgado em
06/09/2018, e do Acórdão unânime proferido nos Embargos de Declaração nº 0000140-17.2010.7.02.0202,
que teve como Relator o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, julgado em 03/02/2014.

Nessa senda, embora não haja prova direta do furto, as provas circunstanciais presentes nos autos indicam
que o Apelado praticou o crime narrado na Denúncia, sendo certo que indícios múltiplos, veementes ou a
sucessão de pequenos indícios coerentes e concatenados são suficientes para dar base a uma condenação.

Frise-se, o valor probatório relativo de todos os meios de prova, aliado ao princípio do livre convencimento
que norteia a formação de convicção do órgão julgador, permite a condenação com base em indícios, desde
que coerentes, harmônicos e concatenados numa mesma direção, como ocorre no caso em análise.

Dessa forma, fica evidente que o Réu subtraiu de um colega de farda, em local sujeito à Administração
Militar, um aparelho fone de ouvido composto de três peças (dois fones sem fio e um estojo), com o ânimo
definitivo, não restando dúvida no tocante à autoria e materialidade delitivas e à culpabilidade do Acusado.

Assim, a conduta se mostra típica, antijurídica e culpável, e não havendo qualquer excludente de ilicitude e
culpabilidade, o presente Recurso merece ser acolhido, para que a Sentença recorrida seja reformada e o
Réu seja condenado como incurso no art. 240, caput, do CPM.

Passa-se, então, à dosimetria da pena, atentando-se para as previsões dos seguintes dispositivos do Código
Penal Militar, in verbis:

Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da
pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes
do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.

Na primeiro fase do sistema trifásico, sopesando as circunstâncias do art. 69 do CPM, tendo em conta que o
Réu é primário, fixa-se a pena base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão (art. 58 CPM), de acordo com
o art. 240 do CPM. Registre-se que, segundo os dispositivos citados, a pena mínima no caso de crimes em
que se comina pena de reclusão, como ocorre no crime de furto previsto no art. 240 do CPM, é de 1 (um)
ano de reclusão.

Na segunta fase, mesmo verificando que o Réu era menor de 21 anos à época do crime, deixa-se de aplicar
a atenuante genérica do art. 72, inciso I, do CPM, ante a vedação contida na parte final do art. 73 do CPM, a
qual impede que a incidência da circunstância atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo
legal, mantendo-se a pena no patamar de 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, não havendo causa especial de aumento ou de diminuição de pena, permanece a pena no
quantum fixado, tornando-se definitiva, portanto, em 1 (um) ano de reclusão, convertida em prisão, à luz do
art. 59 do CPM.

O Acusado faz jus à concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
ao direito de recorrer em liberdade e à fixação do regime prisional aberto, para eventual cumprimento da
pena.

Em face do exposto, dou provimento ao Recurso do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/03/2022 15:02:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa2f3bad
recorrida, condenar o Sd Aer LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE à pena de 1 (um) ano de reclusão
(convertida em prisão), como incurso no art. 240 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o
direito de recorrer em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da pena,
conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/03/2022 16:42:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabf9d6f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000808-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei divergindo do entendimento majoritário do Plenário deste
Superior Tribunal Militar, no julgamento da apelação em
epígrafe, porquanto negava provimento ao Apelo do MPM e
mantinha na íntegra a Sentença absolutória.

No caso, entendi que o Parquet Militar não trouxe elementos
hábeis a justificar a reforma da Sentença absolutória.

Em que pese comprovada nos autos a materialidade delitiva, o
mesmo não se poderia afirmar com toda a certeza quanto à
autoria do crime de furto imputado ao Réu na
Denúncia. Ressalte-se que o crime imputado ao Réu possui a
seguinte dicção, in verbis:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.

Analisando o delito em tela, enfatizei que ao final da instrução
processual deve-se ter provas convincentes de que o Réu
realizou o verbo do tipo, qual seja: "subtrair" a res para si.

Nesse diapasão, cumpre registrar que o fato de estar negociando
a venda do fone de ouvido por meio de whatsApp não é
suficiente para determinar que o Réu foi o autor do crime de
furto, diante das suas alegações e das provas acostadas aos
autos, inclusive, pela Defesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/03/2022 16:42:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabf9d6f
Frise-se que, em Juízo, o Réu afirmou ter adquirido o fone de
ouvido do Sd Caldas, no momento em que realizou o negócio
jurídico de compra de um iphone.

Para tanto, a Defesa juntou aos autos o comprovante de
transferência bancária do Réu para a conta do Sd Caldas, no
valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), efetivada no dia
27 de julho de 2020 (Processo nº 7000032-95.2021.7.02.0002,
evento 54, ANEXO2).

No que tange à data informada pela Vítima, ressaltei ser capaz
de comprovar o dia em que esta percebeu o sumiço do aparelho,
mas não a data exata em que a res foi subtraída, mormente pelo
fato desta não ter conseguido precisar o dia em que o aparelho
foi furtado.

Nesse contexto, citei os trechos bem explicitados da Sentença
recorrida (APM nº 7000032-95.2021.7.02.0002, evento 90,
SENT1), in verbis:
22. Ressalte-se que, há nos autos, uma vez juntado pela
DPU, um comprovante de transferência bancária, do
acusado para o soldado Jhonatan Silva de Caldas, no valor
de R$ 4.100,00, efetivada aos 27 de julho de 2020 (evento
54/documento 2). De igual forma, temos nos autos o
depoimento da testemunha Gabriel Jurado Cerqueira
Fernandes, que quando ouvido em Juízo, teria afirmado que
ouviu que o acusado iria fazer um empréstimo para comprar
um iphone do soldado Caldas, não sabendo informar se
eventualmente a compra tenha se efetivado (evento
50/vídeo 6).

23. Ora, reitere-se, aqui, que para haver condenação pelo
delito de furto, há que se ter prova concreta da subtração. E
no caso dos autos, isto não restou claro. Aliás, a própria
vítima, Jorge Henrique Dutra Pery, quando ouvido em Juízo,
afirmou que o fone de ouvido havia desaparecido de dentro
do bolso de sua mochila. Esta, por sua vez, não ficava
trancada dentro de algum armário, ao contrário, ficava sobre

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/03/2022 16:42:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabf9d6f
o armário ao lado de sua mesa. Disse, ainda, a vítima, que o
acusado teria ido ao seu encontro para perguntar qual o
modelo e o valor pago pelo fone, sendo que, disse, o
ofendido, que isso lhe pareceu estranho e serviu como sinal
de alerta (evento 50/vídeo 1).

24. Data venia, a vítima em nenhum momento soube
precisar a data em que tenha ocorrido a subtração do fone
de ouvido. Ao contrário, disse que apenas notou pela sua
falta, quando foi pegar tal objeto dentro de sua mochila para
mostrá-lo a um amigo. E isso teria ocorrido em agosto de
2020.

25. Ora, não há como se afirmar que a subtração do fone
de ouvido da vítima, somente tenha ocorrido em agosto de
2020. Esse período, apenas indica o momento em que o
ofendido sentiu pela falta do aparelho, uma vez que o
mesmo ficava dentro de sua mochila, que por sua vez, ficava
sobre o armário. Logo, pode ter sido subtraído por alguém,
bem antes de tal período, sendo que a vítima apenas
percebeu pela sua falta, em agosto de 2020.

26. De toda forma, em nada, diga-se, absolutamente
nada, a versão da vítima impõe a certeza imprescindível
para se afirmar que o acusado tenha sido o autor da
subtração do objeto descrito na denúncia.

Desse modo, é possível compreender que a alegação do Réu
possa ser verossímil, embora, em contrapartida, é possível,
também, imaginar ser mentirosa a sua versão dos fatos.

Todavia, no âmbito do processo penal, a dúvida sempre milita
em favor do álibi defensivo, à luz do princípio in dubio pro reo,
consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. FURTO. SUBTRAÇÃO DE
NOTEBOOK. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO REO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/03/2022 16:42:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabf9d6f
autoria, presume-se inocente o acusado de furtar notebooks
do interior de Organização Militar.

O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo
de condenação deve repousar sobre circunstâncias
objetivas, com lastro probatório nos autos. Do
contrário, a absolvição emerge como única medida,
consagrando o princípio da prevalência do interesse
do réu - in dubio pro reo.

Apelação ministerial desprovida. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000517-29.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo, 17/12/2019) (Grifo nosso).

Ademais, in casu, chama a atenção o fato de não ter sido ouvido,
em Juízo, o apontado autor do crime pelo Réu, o então Sd Caldas.

Nesse ponto, poder-se-ia cogitar em desclassificação para o
crime de receptação culposa. Todavia, não seria possível, tendo
em vista que o valor pago pelo Réu, conforme mencionado, não
se mostra desproporcional aos valores de mercado.

Destarte, por inexistir provas suficientes hábeis a trazer a
certeza da autoria delitiva, para justificar a reforma da Sentença
absolutória e imposição de um decreto condenatório, votei no
sentido de desprovimento do Apelo Ministerial.

Ante o exposto, conhecia e negava provimento ao Apelo
Ministerial, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator